Tribunal: TJSP
Processo: 2252230-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
INVENTÁRIO. PRETENDIDA NULIDADE DE DOAÇÃO DE IMÓVEL NA QUAL O "DE CUJUS" FIGURA COMO DONATÁRIO POR PARTE DE HERDEIRO. MATÉRIA, TODAVIA, QUE JÁ FOI OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PROVA. INVENTÁRIO. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DO ESPÓLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. OBSERVÂNCIA DO

Ementa:
INVENTÁRIO. PRETENDIDA NULIDADE DE DOAÇÃO DE IMÓVEL NA QUAL O "DE CUJUS" FIGURA COMO DONATÁRIO POR PARTE DE HERDEIRO. MATÉRIA, TODAVIA, QUE JÁ FOI OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PROVA. INVENTÁRIO. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DO ESPÓLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. OBSERVÂNCIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

INVENTÁRIO. PRETENDIDO RECEBIMENTO DE ALUGUERES DE IMÓVEL LOCADO E PARTILHA DE CRÉDITO TRABALHISTA RECEBIDO PELA VIÚVA MEEIRA POR PARTE DE HERDEIRO. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O ESPÓLIO POSSUI APENAS A NUA PROPRIEDADE DO BEM. VERBA ORIUNDA DO TRABALHO PESSOAL DA AGRAVADA QUE NÃO SE COMUNICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.